Tribunal: STF
Processo: RHC 255629
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Roubo. Absolvição. Alegada insuficiência de provas para a condenação. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Alegação de insuficiência de provas para condenação.



    III. Razões de decidir



    3. A prova testemunhal produzida em juízo, evidenciando que o recorrente e corréus estavam previamente ajustados para a prática do roubo, e o registro de que “parte dos bens da vítima foram recolhidos em seu veículo”, evidenciam a existência de provas suficientes de autoria contra o agravante.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental desprovido.